Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730364-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SHIRLEY MARIA PETERNELLA PREZOTTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Revisão de Benefício Previdência Complementar Privada. FUNCEF. Adesão. Plano REG/REPLAN. Percentuais distintos entre homens e mulheres. Decadência não consumada. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48041406): (...) O CCB 178, II, não se aplica ao caso, porquanto a autora não pretende a anulação de negócio, mas sim, a revisão de seu benefício previdenciário em razão do tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TEMA No 943 IMPERTINÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PARA O IMPLEMENTO DO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA OU EM DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES. 1. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa, ou seja, dizem respeito a direitos que podem ser exercidos independentemente da vontade da contraparte. Assim, a pretensão de condenação da ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial. (...) ( 4a T.Cível, ac. 1.624.402, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022). No mesmo sentido, os seguintes acórdão, dentre outros: 1.659.972 / Des. Carlos Pires Soares Neto; 1.652.513 / Desa. Leila Arlanch; 1.647.155 / Desa Sandra Reves. Posto isso, provejo o apelo para cassar a sentença. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da decadência, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028